Tribunal: TJMT
Processo: 1014188-37.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014188-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 17.418.987/0001-61 (AGRAVANTE), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DAGMAR JULIANA BERNARDI JACOB - CPF: 776.085.779-91 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), COSTA & VIEIRA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS - PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Por força do §3º, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial decorre do expresso e inequívoco texto legal e assim deve ser mantido, de modo que, o fator exclusivo de os bens móveis com cláusula de alienação fiduciária serem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial não conduz à submissão aos efeitos da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – em recuperação judicial, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº

10195-62.2014.8.11.0037
), ajuizada pela agravante contra seus credores, dentre eles, o BANCO SAFRA S.A., julgou parcialmente procedente a impugnação ao crédito apresentada pelo agravado, determinando a retificação da lista de credores, com a exclusão do crédito de R$ 1.309.250,37, uma vez garantido por cessão fiduciária (cf. ID 16593457 - Pág. 4).

A agravante alega que os créditos decorrentes da “Cédula de Crédito Bancário nº 2098678”,

no valor de R$ 1.309.205,37, se submetem aos efeitos e/ou procedimentos da recuperação judicial, pois, segundo diz, é inválida qualquer garantia constituída sobre bens essenciais a continuidade da empresa, exatamente como na hipótese dos autos, em que
“foram alienados fungicidas, inseticidas, herbicidas e demais concentrado para pulverização em culturas agrícolas”
, devendo prevalecer a aplicação do princípio da continuidade da atividade ou preservação da empresa.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, com a inclusão dos créditos do Banco/agravado no processo recuperacional em razão da ineficácia da garantia fiduciária.

O Banco/agravado contra-arrazoou o recurso arguindo preliminar de não conhecimento à falta de juntada dos documentos obrigatórios constante do art. 1.017, I, do CPC; no mérito, ofertou réplica às razões recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. ID 20732486).

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. ID 23287467).

Intimadas, as agravadas emendaram a inicial instruindo o recurso com as peças obrigatórias (cf. ID 27701460).

É o relatório.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2.019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, rejeito a arguição de não conhecimento do recurso, porque, a agravante emendou a inicial, instruindo os autos com as peças obrigatórias constantes do art. 1.017, I, do CPC, suprindo satisfatoriamente à deficiência outrora apontada.

A decisão agravada determinou a retificação da lista de credores, com a exclusão do crédito do Banco/agravante de R$ 1.309.250,37, sob os seguintes fundamentos:

O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente o mérito.

Há que se registrar, em princípio, que a empresa recuperanda e o administrador judicial reconheceram expressamente a impertinência da inclusão do crédito de R$ 1.432.782,83, supostamente representado pelo contrato nº 209154, na relação de credores.

Portanto, a questão controvertida cinge-se à ausência de sujeição ao pleito recuperacional dos créditos representados pelo contrato com garantia especial (cessão fiduciária e adiantamentos de contratos de câmbio).

Com efeito,
o Administrador Judicial elaborou a relação de credores com inclusão dos seguintes créditos em favor do impugnante
: I – Safra, CCB nº 114500010010822, R$ 19.043,75; II - Safra, CCB nº 114500010010823, R$ 19.043,75; III - Safra, CCB nº 2098678, R$ 1.360.208,03; IV – Safra, ACC nº 116270459, R$ 1.300.521,90; e V – Safra, Cédula de Crédito Bancário nº 14591, R$ 87.266,33 (Autos nº 6787-63.2014.811.0037/Código 135009, fls.1.697/1.704).

Nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/05, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

A alienação fiduciária e a cessão fiduciária são modalidades de negócio fiduciário de constituição de propriedade fiduciária, preferindo-se, por técnica jurídica, quando se tratar de cessão fiduciária de direitos, falar-se em titularidade de direitos, deixando o termo propriedade para quando a garantia incidir sobre bens móveis ou imóveis. E, foi justamente assim que a Lei n. 11.101/2005 incluiu a figura da cessão fiduciária em garantia de títulos de crédito no rol das exceções à regra da sujeição à recuperação judicial, ou seja, como modalidade de negócio fiduciário de constituição da propriedade fiduciária referida em seu artigo 49, § 3º.

No julgamento do REsp 1263500/ES, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, restou consignado que, em face da regra do artigo 49, §3º, da lei nº 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. Observe:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DO ART. 49, § 3º DA LEI 11.101/2005. ART. 66-B, § 3º DA LEI 4.728/1965. 1. Em face da regra do art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. 2. Recurso especial provido. (REsp 1263500/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 12/04/2013)

A questão discutida gerou a edição do Informativo nº 514 do STJ, com a seguinte tese: Não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial os créditos representados por títulos cedidos fiduciariamente como garantia de contrato de abertura de crédito na forma do art. 66-B, § 3º, da Lei n. 4.728/1965.

Como bem ressaltado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, a Lei n. 11.101/2005 estabelece, como regra geral, que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput). Todavia, há alguns créditos que, embora anteriores ao pedido de recuperação judicial, não se sujeitam aos seus efeitos.

Com efeito, a explicitação contida na oração "prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa" tem como escopo deixar claro que, no caso de bens corpóreos, estes poderão ser retomados pelo credor para a execução da garantia, salvo em se tratando de bens de capital essenciais à atividade empresarial, hipótese em que a lei concede o prazo de cento e oitenta dias durante o qual é vedada a sua retirada do estabelecimento do devedor. Assim, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusulas de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. Portanto, em face da regra do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, devem ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial os créditos que possuem garantia de cessão fiduciária.

Nessa linha de intelecção, inobstante haver divergência doutrinária sobre o tema, é evidente a prevalência da regra definida do artigo 49, §3º, da legislação de regência.

Imperioso consignar, opportune tempore, que tal prerrogativa está associada à regular constituição da garantia, nos moldes do artigo 1.361, §1º do Código Civil, circunstância verificada no presente caso, mediante registro, na repartição competente.

Logo, indiscutível a extraconcusalidade do crédito representado por contrato com garantia de cessão fiduciária, na forma do artigo 66-B, §3º, da Lei nº 4.728/65.

Inobstante, é necessário não perder de vista a orientação principiológica do instituto recuperacinal, sobremaneira o objetivo esculpido no artigo 47: viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Nesse sentido, pertinente consignar a ressalva de entendimento registrada pelo Ministro Luis Felipe Salomão no julgamento do REsp 1263500/ES, acertando que, embora alguns créditos não se sujeitem à recuperação judicial, a liquidação desses créditos deve ser decidida pelo Juízo da recuperação, visto que é o Juízo condutor do processo de recuperação quem dirá se o bem gravado com a garantia fiduciária é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial, de sorte que a satisfação do crédito fiduciário limita-se pelo imperativo maior da preservação da empresa, previsto nos artigos 47 e 49, §3º, parte final, da Lei nº 11.101/05 .

Nessa esteira, mister registrar a existência de deliberação judicial indeferindo o pedido de devolução de valores e afastando a ordem de impedimento de execução da garantia, prolatada no bojo dos autos da recuperação judicial (datada de 23.09.2014, Autos nº 6768-63.2014.811.0037, Código 135009, fls.1.175).

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e determino a retificação da lista de credores, com a exclusão do crédito de R$ 1.309.250,37 (um milhão, trezentos e nove mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), uma vez que garantido por cessão fiduciária. Determino, outrossim, a exclusão do crédito de R$ 1.432.782,83 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), uma vez que insubsistente.

Irresignada, a agravante defende a permanência dos créditos no processo de recuperação judicial representados pela
“Cédula de Crédito Bancário nº 2098678”,

no valor de R$ 1.309.205,37, pois, segundo diz, é inválida qualquer garantia constituída sobre bens essenciais a continuidade da empresa, exatamente como na hipótese dos autos, em que
“foram alienados fungicidas, inseticidas, herbicidas e demais concentrado para pulverização em culturas agrícolas”
,

O art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...).

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

Sobre o artigo supracitado, a lição de Melhim Namem Chalhub:

“No que tange especificamente à garantia fiduciária sobre direitos sobre bens móveis e sobre títulos de crédito, a expressão empregada na Lei nº 11.101/2005 – ‘credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis’ – deve ser entendida em sentido abrangente, compreendendo os bens corpóreos e incorpóreos, entre eles os direitos sobre bens móveis e os títulos de crédito a que se refere o art. 66B da Lei nº 4.728/65, com a redação dada pelo art. 56 da Lei nº 10.931.2004”. (
CHALHUB, Melhim Namem. Negócio Fiduciário. 4 Ed. Rio de Janeiro: Renovar – 2009. p. 359/360.

E de Jorge Lobo:

“Destarte, a Lei nº 11.101/2005, ao referir-se, no art. 49, §3º, a ‘proprietário fiduciário de bens móveis, e, no art. 85, a ‘proprietário de bem arrecadado’, abrange tanto o proprietário fiduciário, que adquiriu essa qualidade por força de contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis, quanto o proprietário fiduciário, que ostenta essa posição em decorrência de contrato de cessão fiduciária em garantia de recebíveis, ambos espécies de negócio fiduciário ou ‘venda para garantir’ e institutos de Direito Econômico, que tem a finalidade precípua de servir de instrumentos, a serviço do Estado e dos particulares, do desenvolvimento econômico e social do país, daí serem regulados por princípios jurídicos próprios, que não seguem e ideia de justiça, mas de eficácia técnica, o que explica, justifica e fundamenta a sua exclusão dos processos de recuperação judicial e de falência do devedor-fiduciante”.
(LOBO, Jorge.
In: DE TOLEDO,
Paulo F. C. Salles e ABRAÃO, Carlos Henrique (coords.). Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 189/190).

Por força do §3º, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial decorre do expresso e inequívoco texto legal e assim deve ser mantido, de modo que, o fator exclusivo de os bens móveis com cláusula de alienação fiduciária serem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial não conduz à submissão aos efeitos da recuperação judicial.

O eg. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento da exclusão do crédito decorrente de alienação fiduciária em processo de recuperação judicial:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TITULAR DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3º, DA LEI N; 11.101/05. EXTENSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Debate-se nos autos a necessidade de o bem imóvel objeto de propriedade fiduciária ser originariamente vinculado ao patrimônio da recuperanda para fins de afastamento do crédito por ele garantido dos efeitos da recuperação judicial da empresa. 2. Na propriedade fiduciária, cria-se um patrimônio destacado e exclusivamente destinado à realização da finalidade de sua constituição, deslocando-se o cerne do instituto dos interesses dos sujeitos envolvidos para o escopo do contrato. 3. O afastamento dos créditos de titulares de propriedade fiduciária dos efeitos da recuperação, orientado por esse movimento que tutela a finalidade de sua constituição, independe da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ou com o próprio recuperando, simplifica o sistema de garantia e estabelece prevalência concreta da propriedade fiduciária e das condições contratuais originárias, nos termos expressos pelo art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/05. 4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – Terceira Turma -

Recurso Especial nº 1.549.529 - SP (2013/0377786-3) – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – Julgado em 18.10.2016).

Vale dizer, portanto, que o processo recuperacional visa, essencialmente, o soerguimento patrimonial da sociedade, preservando-se os bens essenciais à manutenção de suas atividades; contudo, na hipótese, não se vislumbra (de imediato) a incontroversa demonstração de que os objetos da cessão fiduciária (fungicidas, inseticidas, herbicidas e demais concentrado para pulverização em culturas agrícolas), são realmente indispensáveis à continuidade das atividades da empresa agravante.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020